Tribunal: TJPA
Processo: 0811958-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811958-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLISON CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS).

1. PEDIDO PARA QUE O PACIENTE VENHA A INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO.
Jurisprudência do STF e STJ já pacificaram o entendimento de que não cabe
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal impondo-se o seu não conhecimento, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. Precedentes HC 116.385/PR, relatora Mina Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 462.012/PR, relator Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicação no DJe 11/06/2019.
2. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE NO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
No que concerne ao reconhecimento de ofício do início do cumprimento da reprimenda imposta pelo Juízo Sentenciante/Coator, entendo que o Paciente faz jus ao benefício, uma vez que se enquadra nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, n que concerne ao início de cumprimento da pena imposta no regime SEMIABERTO. Concessão da ordem para início da pena imposta pelo Juízo Monocrático.
3. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO PARA MUDANÇA DE REGIME MENOS GRAVOSO, PARA INÍCO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARLISON CARVALHO DE SOUSA
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a impetração, q
ue o Paciente foi sentenciado pelo Juízo Monocrático,
nos autos do processo nº 0012462-78.2014.8.14.0051,
a pena de 06 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e início de cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, alegando que o Juízo Monocrático não teria fundamentado de maneira adequada a justificação para imposição do referido regime.

Assevera o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão deste fazer jus ao cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, diante da ausência de idônea fundamentação para justificar regime mais gravoso do que o legal, já que foi afastada pelo Plenário do STF a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados; razão pela qual pugna pela concessão da ordem, para que o paciente possa cumprir a pena em regime inicial semiaberto.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas em razão de meu afastamento funcional, coube ao Desembargador Ronaldo Marques Valle a análise de liminar que a indeferiu, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, e solicitou informações ao juízo inquinado coator (ID. 41144833).

Em suas informações (ID. 4144043), o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...)SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO No dia 06.11.2014, por volta das 16h00min, a guarnição da polícia militar, desempenhava suas atividades de moto patrulhamento no bairro do Livramento para averiguar denúncias de que nas imediações da escola Belo de Carvalho estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, quando perceberam dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, sendo que o passageiro desceu e iniciou contato com outro indivíduo em frente a uma residência. Pela atitude dos indivíduos, os policiais perceberam tratar-se de comercialização de drogas, e nesse momento fizeram a abordagem e conseguiram deter MARLISSON CARVALHO DE SOUSA, dentro de sua residência, pois havia tentado empreender fuga da abordagem e desapareceu nas ruas do bairro. O condutor da motocicleta preta JAIKEL FARIAS DOS SANTOS permaneceu no local, porém o indivíduo que tentou comprar droga do MARLISSON conseguiu fugir da abordagem e desapareceu nas ruas do bairro. Com MARLISSON foi encontrado a quantia de R$408,00 (quatrocentos e oito reais), 07 (sete) trouxinhas de entorpecentes e mais 04 (quatro) pedras também de entorpecentes, posteriormente constatado pelo Laudo à fl.17 tratar-se da substância BENZOILETILECGONINA, vulgarmente conhecida por COCAÍNA. Ao ser detido pelos policiais militares, MARLISSON assumiu a propriedade da droga e ainda levou a guarnição até uma residência próxima onde supostamente conseguia o material para comercializar, no entanto, o imóvel foi encontrado abandonado.

DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS Não possui antecedentes criminais nos moldes da Sumula 444 do STJ.

LAPSO TEMPORAL DAS MEDIDAS CAUTELARES O condenado encontra-se em liberdade.

DEMAIS INFORMAÇÕES Encaminho a Vossa Excelência cópia integral da sentença condenatória.” (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial eleita’.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

A presente ação de
Habeas Corpus

tem por
objeto
a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente porque o magistrado monocrático, impôs-lhe regime prisional mais gravoso que o decorrente da pena em concreto, pois o sentenciado faria
jus
ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo sido condenado a 06 (seis) anos de reclusão.

1-

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE VENHA A INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.

Esclareço, inicialmente, que não conheço do presente
writ
.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC 116.385/PR, relatora Minª Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 116.379/MS, relator Min. Luiz Fux, publicação no DJe em 26/2/2013 e HC 109.656/PR, relatoria do Min. Marco Aurélio, publicação no DJe em 12/9/2012), assim como os
princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo
orientam a reformulação do entendimento acerca da admissibilidade da impetração originária de
Habeas Corpus
substitutivo de recurso, no sentido de consagrar a necessidade de não conhecimento do
Writ of Habeas Corpus
substitutivo à via recursal adequada.

Em que pese tais ponderações,
em casos excepcionais é possível a concessão de ordem de ofício
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 462.012/PR, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, cujo Acórdão fora publicado no DJe em 11/06/2019
, asseverou,
in verbis
:
“(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)”.

Logo o STF, tem posicionamento de que o
habeas corpus
é via inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois anos, por infração ao art. 302 da Lei nº 9.503/97. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.(HC 169132 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).
Negritei

A Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifesta sobre o caso em testilha (ID 4175322):

“(...) Com efeito, a via estreita do Habeas Corpus impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante i legalidade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Destarte, se de fato o objetivo do ora paciente (parte interessada) fosse pleitear a modificação de regime inicial de pena, cuja matéria atinge a execução da pena concreta, deveria fazê -lo através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197 da LEP, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão em voga, o que não ocorreu no caso em comento, já que não consta dos presentes autos eletrônicos qualquer informação nesse sentido, incorrendo-se, por conseguinte, em flagrante inadequação da via eleita.

(...)

Por fim, cabe ressaltar que, por se tratar de questão de ordem (dosimetria [como tal, passível de ser enfrentada, ainda que transitada em julgado a Decisão, pois a competência do juízo da execução seria para executá-la, e não corrigi-la]), com o trânsito em julgado, somente seria possível o enfrentamento do tema em sede de HC se a decisão combatida fosse considerada teratológica, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que a previsão do fechado como regime inicial de cumprimento de pena está expressamente prevista na Lei de Crimes Hediondos (§1º do art.2º), de modo que, mera divergência interpretativa (apoiada em doutrina e/ou jurisprudência), sobretudo contrariando expressa previsão legal, não configura erro grosseiro, a admitir a abertura de debate do tema (conhecimento) em HC.

Ex positis, o Ministério Público em 2ª Instância pronuncia-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente WRIT, impetrado em prol de Marlisson Carvalho de Sousa, com prejudicialidade gerada pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial eleita’, primando esse Órgão pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, para fins de desenvolvimento regular da ação.

Feitas tais considerações, não conheço do presente
writ.

2- RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INÍCO DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE NO REGIME SEMIABERTO.

No que concerne ao reconhecimento de ofício do início do cumprimento da reprimenda imposta pelo Juízo Monocrático, entendo que o Paciente faz jus ao benefício, uma vez que se enquadra nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, no que concerne ao início de cumprimento da pena imposta no regime SEMIABERTO, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão.

O magistrado fixou o regime fechado, levando em consideração apenas a hediondez do delito, nos termos do § 1º, do art. 2º da Lei nº 8.072/90.

A respeito da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, em se tratando de crime hediondo, a orientação é,
verbis:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME HEDIONDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PACIENTE PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. DIREITO AO REGIME MENOS GRAVOSO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Colenda Sexta Turma desta Corte assentou o entendimento de que se remete ao art. 33 do Código Penal as balizas para a fixação do regime prisional também nos casos de crimes hediondos, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena, a despeito do advento da Lei 11.464/07: "Embora não se olvide o teor do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, o fato é que, mesmo para os crimes hediondos - ou a eles equiparados -, a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade há de levar em consideração a quantidade de pena imposta, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena" (HC 207398/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011). 2.
Não se admite a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea. Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 440 deste Superior Tribunal de Justiça
. 3. Ordem concedida. (HC 222.284/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 30/04/2012).

Portanto,
não se admite a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea, consoante entendimentos já sumulados de nossas Cortes Superiores e, no caso em análise, isso não aconteceu,
verbis:

Súmula 718 do STF
: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.

Súmula 719 do STF
: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Súmula 440 do STJ
: FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, É VEDADO O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O CABÍVEL EM RAZÃO DA SANÇÃO IMPOSTA, COM BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.

Nossa Corte tem se manifestado nos seguintes termos, sobre o caso em testilha:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. MÉRITO. PLEITO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, DA LEI Nº 8.072/90. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NO ART. 2º, §1º, DA Lei 8072/90. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARADA DO DISPOSITIVO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA PARA O REGIME SEMIABERTO. NÃO REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE FUNDAMENTEM O REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação conferida pela Lei 11.464/07 ? que determina que o condenado pela prática de crime hediondo inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente, no regime fechado ? foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 27.06.12, ao julgar o HC 11.840, Relator o Ministro Dias Toffoli. 2. Assim, a jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto
. 3. Diante de todas as considerações apresentadas, e levando-se em conta que a pena privativa de liberdade aplicada foi no mínimo legal
, e inexistindo fundamentação idônea que justifique o regime mais gravoso, ressalvando que o recorrente não é reincidente, reformo o regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, de acordo com o contido no Art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exm. Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2018.02261986-27, 191.553, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-05).
Negritei e sublinhei

O STJ tem decidido nos seguintes moldes, conforme aresto colacionado:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANÁLISE DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) agente primário; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades delituosas; e d) não participação em organização criminosa. 2. Somente diante da efetiva comprovação da dedicação do agente a atividades criminosas é que se poderia negar a incidência do redutor do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. 3. No caso dos autos, não foram apontadas provas efetivas da dedicação do acusado a atividades criminosas, tampouco se cogitou de sua participação em organização criminosa, de modo que, diante da primariedade e dos bons antecedentes apresentados, é de rigor a aplicação da causa de especial diminuição da pena. 4. A correção da dosimetria da pena em sede de habeas corpus não pode ser realizada se, para tanto, houver necessidade de incursão aprofundada no conjunto dos elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Isto porque os estreitos limites do writ não permitem o reexame de provas mas, apenas, a revaloração jurídica dos fatos tidos por incontroversos pelas instâncias antecedentes, tal como ocorre na espécie. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO JUSTIFICAM O MODO MAIS GRAVOSO. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O dispositivo legal que impunha vedação ao resgate inicial da reprimenda em modo diverso do fechado foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por violar o princípio da individualização da pena. 2. Assim, restou assentado também neste Sodalício a possibilidade do estabelecimento de regime prisional menos severo e substituição da reprimenda corporal mesmo para os condenados por crimes hediondos e equiparados, desde que observados os requisitos legais
. 3. A mera opinião em abstrato do julgador acerca do crime não constitui justificativa idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso, sobretudo na espécie dos autos, em que o condenado é primário, não possui maus antecedentes, a pena-base foi fixada no mínimo legal e foi reconhecido o delito privilegiado
. Incidência do disposto na Súmula n. 440/STJ, além das Súmulas n. 718 e 719/STF. REPRIMENDA CORPORAL. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. A substituição da sanção reclusiva por restritivas de direitos é possível quando encontrarem-se preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 44 do Código Penal. 2. In casu, a pena foi estipulada em patamar superior a quatro anos, impedindo a conversão da reprimenda corporal em restritiva de direitos, por não restar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do CP. 3. Habeas corpus não conhecido
. Ordem concedida de ofício para aplicar a minorante de pena relativa ao tráfico privilegiado e
abrandar o regime prisiona
l
. (HC 414.117/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018).
Negritei e sublinhei

Posto isso, considerando os elementos acima expostos, manifesto-me pelo
direito do Paciente em cumprir a pena imposta em regime SEMIABERTO.

Ante o exposto, voto pelo não
conhecimento da ordem
, porém concedo
de ofício
para determinar o início de cumprimento da pena imposta ao Paciente, no regime
SEMIABERTO
, dado o
quantum
da pena imposta e nos termos do art.33, § 2º, alínea “b” do CP.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/01/2021